Tribunal: STF
Processo: ARE 919953
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Critérios de avaliação. Ponto de Corte. Legislação infraconstitucional. Normas editalícias. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público, assim como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.